Tribunal: TJSP
Processo: 2135968-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Exclusão de litisconsorte. Cobrança. Demanda fundada em contrato de compra e venda no qual sócia da vendedora compareceu apenas como representante. Ausência de expressa assunção de responsabilidade pessoal. Ilegitimidade passiva reconhecida. Recurso provido em parte.

Denunciação da lide. Cobrança. Ausência de relação de garantia entre denunciante e denunciada. Mera

Ementa:
Agravo de instrumento. Exclusão de litisconsorte. Cobrança. Demanda fundada em contrato de compra e venda no qual sócia da vendedora compareceu apenas como representante. Ausência de expressa assunção de responsabilidade pessoal. Ilegitimidade passiva reconhecida. Recurso provido em parte.

Denunciação da lide. Cobrança. Ausência de relação de garantia entre denunciante e denunciada. Mera expectativa de direito de regresso que não autoriza intervenção de terceiro. Decisão recorrida mantida nesse ponto.